Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Maria Luzia dos Santos –, indeferira a pretensão que formulara almejando a pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, via sistema INFOJUD, e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, com o escopo de localização de bens de titularidade da executada, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Inconformado, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a pesquisa aos sistemas discriminados na forma requerida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que promove cumprimento de sentença em desfavor da agravada objetivando forrar-se com a quantia que lhe é direito. Informara que, esgotados os meios e diligências destinados à localização de patrimônio expropriável de titularidade dela, postulara ao Juízo a pesquisa aos seguintes sistemas: Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, INFOJUD e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, com o objetivo de impulsionar o cumprimento, sobrevindo a decisão arrostada, que indeferira a pretensão. Aduzira que a diligência postulada tem objetivo a localização de patrimônio da executada hábil a viabilizar a satisfação do crédito executado. Asseverara que o estatuto processual autoriza a prática de atos típico ou atípicos durante o processo com a finalidade de localizar bens de titularidade da parte executada. Pontificara que a execução se faz no interesse do credor, devendo ser garantido seu direito à satisfação do crédito executado. Acrescentara que deve ser assegurado ao credor todas as medidas disponibilizadas pelo legislador processual necessárias ao adimplemento do crédito executado. Afirmara ser desarrazoada e contrária ao princípio da razoável duração do processo a negativa do Juízo quanto ao pleito de pesquisa junto aos órgãos nomeados para localização de bens em nome da agravada, máxime quando esgotadas as possibilidades à disposição da parte credora, aludindo ao disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República. Alfim, afirmara que obstar o acesso às informações dos sistemas pleiteados significa contrariar o que a legislação vigente preconiza. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor da agravada – Maria Luzia dos Santos –, indeferira a pretensão que formulara almejando a pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, via sistema INFOJUD e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, com o escopo de localização de bens de titularidade da executada, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que a assiste. Inconformado, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, determinando-se a pesquisa aos sistemas discriminados na forma requerida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo agravante almejando a consumação de consultas, através dos sistemas eletrônicos, objetivando a pesquisa de bens de titularidade da executada. Assim pontuada a matéria controvertida, a pretensão reformatória deduzida inviabiliza o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de consultas via sistemas individualizados. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, via sistema INFOJUD e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, com o escopo de localização de bens de titularidade da executada, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há tempos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)